Tribunal: TJBA
Processo: 8017333-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017333-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: THALITA ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 784 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Thalita Rocha da Silva contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento manejado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, reformando decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que havia concedido tutela de urgência em ação ordinária para determinar a nomeação da autora em cargo de Agente Administrativo, sob alegação de preterição decorrente da contratação de trabalhadores terceirizados durante a validade do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a determinar a nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público, sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, devendo o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021 do CPC.

4.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da repercussão geral, estabelece que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, sendo possível o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

6.
A invocação da decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA não dispensa a análise individualizada das circunstâncias fáticas de cada caso, nem comprova automaticamente a ocorrência de preterição.

7.
A juntada de contratos administrativos firmados com empresas terceirizadas não comprova, de plano, que os trabalhadores contratados exerçam funções idênticas ao cargo de Agente Administrativo na mesma localidade e em número suficiente para alcançar a posição classificatória da agravante.

8.
A verificação da identidade funcional entre terceirizados e o cargo público, bem como da existência de vagas efetivas e da efetiva lotação na unidade pretendida, constitui questão fática complexa que demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório.

9.
A ausência de prova pré-constituída da preterição impede a concessão de tutela de urgência satisfativa, especialmente em demandas contra o Poder Público, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Agravo
interno
não provido.
Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

1.
O candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público possui mera expectativa de direito, nos termos do Tema 784 da repercussão geral do STF.

2.
A configuração de preterição por contratação de terceirizados exige comprovação inequívoca da identidade funcional entre os contratados e o cargo público disputado, bem como que o número de contratações alcance a posição classificatória do candidato.

3.
A ausência de prova pré-constituída da preterição inviabiliza a concessão de tutela de urgência destinada à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, sendo necessária a regular dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.021 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STF, Suspensão de Liminar nº 1.816/BA; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8053079-63.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 26.11.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8028989-88.2025.8.05.0000, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 11.11.2025; TJBA, Agravo nº 8008889-15.2025.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, j. 26.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017333-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante THALITA ROCHA DA SILVA e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora